Tribunal: TJSP
Processo: 1018960-60.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Propriedade intelectual. Lei de Proteção de Cultivares no 9.456/1997). Contrato de licenciamento de cultivares de cana-de-açúcar. Demanda consignatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de débito, de iniciativa do agricultor licenciado. Alegação de cobrança indevida, no segundo semestre de 2021, após a expiração do período de produção da variedade desenvolvida pela ré, bem como de

Ementa:
Propriedade intelectual. Lei de Proteção de Cultivares no 9.456/1997). Contrato de licenciamento de cultivares de cana-de-açúcar. Demanda consignatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de débito, de iniciativa do agricultor licenciado. Alegação de cobrança indevida, no segundo semestre de 2021, após a expiração do período de produção da variedade desenvolvida pela ré, bem como de que já paga, anteriormente, a retribuição devida pelo ano-safra 2020/2021. Denúncia de excesso no valor exigido. Sugestão de que as cobranças seriam feitas por períodos vincendos, ao passo que a vigência do certificado da ré teria ocorrido em julho de 2020. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Impertinência. Dinâmica contratual que prevê apuração e pagamento de royalties em relação ao ano vencido, não ao ano vincendo. Exigibilidade do valor ao final de cada safra, contudo mediante consideração do fato gerador correspondente ao uso das variedades vegetais objeto do licenciamento, naturalmente ocorrido ao início de cada período, no momento do plantio. Ré que alega, corretamente, referir-se a cobrança, no segundo semestre de 2021, ao ano-safra 2020/2021, com início em abril de 2020 e colheita em março de 2021. Variedade CTC4, desenvolvida pela ré, que caiu em domínio público em julho de 2020, como incontroverso, portanto após o plantio, em abril do mesmo ano. Autor que, assim, se valeu, ainda no período de vigência, da variante agrícola licenciada pela ré. Royalties devidos. Cobrança regular. Depósito efetuado em consignação insuficiente. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelo do autor desprovido.